Tribunal: TJMT
Processo: 1002480-40.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA NA FORMA COMO REPASSADA NO ATO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. SUPOSTO SALDO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que a decisum agravada comporta reforma, uma vez que esta Relatora ao declarar a intempestividade do recurso, de forma monocrática, assentou-se na falsa premissa de que a sentença fora publicada no dia 29/06/2018, quando, em verdade, referida data diz respeito à disponibilização da publicação. Considerando a disponibilização no dia 29/06/2018 e que, consequentemente, a publicação ocorrera no dia útil subsequente - 02/07/2018 - imperioso reconhecer a tempestividade da insurgência recursal protocolada no dia 12/07/2018. Portanto, em juízo de retratação, recebo o recurso inominado. Adianto, contudo, que o recurso, no mérito, não comporta provimento.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, referente a serviços já cancelados e pagos.
3. Restou incontroverso nos autos que o Recorrido solicitou, em julho de 2016, o cancelamento de todos os serviços bancários que mantinha junto aos Bancos Recorrentes.
4. Registre-se que o consumidor carreou aos autos o demonstrativo dos pagamentos que realizou no ato da solicitação de cancelamento (ID 4369949), os quais, somados, totalizaram a quantia de R$ 7.549,98 (sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Os serviços indicados no referido demonstrativo se referem à “ITAÚ SOB MEDIDA” e também “CREDAUTOMPA”. Além desses serviços, restou comprovado mais 02 (dois) pagamentos, sendo um no valor de R$ 322,31 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos) e outro no valor de R$ 545,10 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), totalizando R$ 867,41 (oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos). Pelos documentos constantes dos autos, conclui-se que estes pagamentos tinham por intuito o pagamento da dívida mantida no cartão de crédito.
5. Consigne-se que referidos valores foram repassados pela própria instituição bancária, tanto o é que o código de barras fora anotado à mão pelo consumidor, consoante documento acostado no ID 4369949.
6. Extrai-se facilmente que a intenção do consumidor era liquidar totalmente a sua dívida junto ao cartão de crédito, de forma antecipada. Tanto o é que, com os pagamentos mencionados, a fatura do mês 08/2016 veio com saldo negativo de -274,77 (duzentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Este saldo remanescente abateu as parcelas 09/11 e 10/11 e ainda parte da parcela de 11/11, referente ao parcelamento de fatura que estava em aberto por ocasião do encerramento do contrato. Ocorre que, por evidente erro de informação por ocasião dos pagamentos que deveriam ser realizados, esta última parcela foi paga apenas parcialmente, restando um saldo remanescente de R$ 96,86 (noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), consoante fatura do mês de novembro de 2016.
7. Veja-se que, por ocasião do encerramento do vínculo, o consumidor efetuou, prontamente, pagamentos que somados atingem o montante de R$ 8.417,39 (oito mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). Neste contexto, não é crível que o consumidor dispondo dessa quantia no ato do encerramento do vínculo, tenha pretendido deixar como dívida um saldo remanescente no valor irrisório de R$ 96,86 (noventa e seis reais e oitenta e seis centavos). Por óbvio que tal circunstância ocorrera por erro da própria instituição bancária que indicou que o pagamento do montante R$ 867,41 (oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) seriam suficientes para saldar a dívida do cartão de crédito, o que não ocorreu. A toda evidência, fosse a intenção do consumidor continuar pagando regularmente as faturas do cartão de crédito mensalmente, após o encerramento do vínculo, por certo que não realizaria o adiantamento de nenhum montante, como de fato o fez, tanto é que as faturas posteriores ao mês julho de 2016 vieram com saldo negativo.
8. O fato é que o consumidor fora informado no dia do encerramento do vínculo de que a dívida no cartão era de apenas R$ 867,41 (oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), sendo que falha de informações, por óbvio, não pode ser debitada a cargo da parte hipossuficiente na relação.
9. Por esta razão, devem as Recorrentes suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.
10. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002480-40.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA ROCHA - CPF: 011.773.901-40 (RECORRENTE), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020